Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE.
1. O art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. O § 1o do mesmo dispositivo prescreve que a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui novo título executivo judicial.
2. O credor tem a faculdade de optar por habilitar, ou não, o seu crédito na recuperação judicial na forma da lei. Caso não o faça, poderá prosseguir em sua execução individual, a qual deverá ficar suspensa até que a recuperação judicial seja concluída. Precedentes.
3. É necessário aguardar o término da recuperação judicial para se dar continuidade à execução individual porque os créditos existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao Juízo falimentar. A determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo tempo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência.
4. Agravo de instrumento desprovido.